Tribunal: TJPA
Processo: 0003963-23.2017.8.14.0109
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0003963-23.2017.8.14.0109
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: GARRAFÃO DO NORTE/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: ROSIVALDO DOS REIS NASCIMENTO - DEFENSOR DATIVO CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUES (OAB/PA Nº 18.060)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
. A palavra da vítima, com inegável relevância em crimes dessa natureza, aliada às demais provas produzidas, é elemento de convicção suficiente para afastar a tese absolutória baseada na insuficiência de provas.

2.
Devem permanecer intactas as reprimendas iniciais fixadas para ambos os delitos, quando constatado que, ao lado de haver circunstância judicial valorada, corretamente, em desfavor do recorrente, as penas-base aplicadas se encontram em patamar necessário e adequado ao caso concreto.
3.
Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14h00 do dia vinte e três de novembro de 2020 e término às 14h00 do dia trinta de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 30 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0003963-23.2017.8.14.0109
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: GARRAFÃO DO NORTE/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: ROSIVALDO DOS REIS NASCIMENTO - DEFENSOR DATIVO CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUES (OAB/PA Nº 18.060)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Rosivaldo dos Reis Nascimento,
representado pelo defensor dativo Cezar Augusto Rezende Rodrigues, interpôs apelação contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, que o condenou à pena de 07 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto - substituída por 01 pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviço à comunidade -, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal c/c art. 7º, da Lei nº. 11.340/06.

Consta dos autos que, ¿
no dia 12/06/2017 a vítima foi para um balneário com seus familiares e ao retornar para a residência do casal por volta das 16:20hs, o acusado lhe proferiu as seguintes palavras AGORA QUE TU CHEGOU VAGABUNDA, tendo a vítima se dirigido ao seu quarto, sendo seguida pelo réu, o qual desferiu um chute em sua perna. A vítima pegou uma tesoura para se defender de outras agressões, momento em que o acusado passou a segurá-la pelo pescoço ocasião em que afirmava VOU TE FURAR TODINHA SUA VAGABUNDA. A ofendida conseguiu fugir da casa e pediu ajuda para sua genitora, em seguida foi até a Delegacia de Polícia. Consta na exordial acusatória que após denúncia da vítima, os militares foram até a casa do casal e encontraram o réu quebrando grande parte dos bens do imóvel, tais como televisão, rack, fogão, guarda-roupas, armário da cozinha, notebook, caixa amplificada, máquina de costura dentre outros bens, sendo preso em flagrante delito. Ouvido perante a autoridade policial, o réu afirmou que após discutir com a vítima, desferiu um chute contra a mesma, mas pegou de raspão. Alegou que PRISCILA pegou uma tesoura e ao tentar desarmá-la ficou ferido. Confirmou que teve um ataque de fúria e começou a quebrar vários móveis e objetos da residência¿.
(Trecho extraído da sentença condenatória).

Inconformado com o édito condenatório, postula o recorrente, em linhas gerais, sua absolvição, sob o argumento de ausência de provas suficientes para respaldar o édito condenatório.

Subsidiariamente, pede o redimensionamento das penas-base, a fim de que seja aplicada em seu patamar mínimo legal.

O
dominus litis
contestou as alegações defensivas, pugnando pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, além de prequestionar a matéria suscitada no seu parecer.

É o relatório.

Sem revisão,
nos termos do art. art. 610 do Código de Processo Penal e art. 136 do Regimento Interno deste Tribunal.

Belém (PA), 30 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0003963-23.2017.8.14.0109
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: GARRAFÃO DO NORTE/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: ROSIVALDO DOS REIS NASCIMENTO - DEFENSOR DATIVO CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUES (OAB/PA Nº 18.060)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Destaco, de plano, que o pleito defensivo não comporta provimento, porquanto a

materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e de ameaça, ambos praticados em contexto de violência doméstica, são comprovadas pelo Laudo de Exame Corporal, que atestou a ofensa à integridade física da ofendida (fls. 19 e 29 - apenso), bem como pelos depoimentos colhidos durante a persecução penal, notadamente os prestados pela vítima.

Ilustrando a prova oral produzida, reproduzo fragmento da sentença condenatória, no ponto de interesse:
¿Quanto à autoria, o réu, em depoimento perante a Autoridade Policial, alegou que desferiu um chute contra a vítima, o qual atingiu de raspão e confessou que teve um ataque de fúria e começou a quebrar móveis e objetos da residência (fls. 11/12 do apenso). Já em seu depoimento em Juízo, afirmou que passou a discutir com a vítima quando esta chegou de um balneário, momento em que PRISCILA o empurrou e depois pegou uma tesoura para tentar lhe ferir. Alega que ao tentar tirar a tesoura das mãos da ofendida, teve sua mão cortada. Informou que somente empurrou a vítima para evitar ser lesionado, afirmando que não agrediu ou ameaçou sua companheira. Confirmou que quebrou vários objetos da casa, dentre os quais, uma televisão e um computador. Informou que comprou quase todos os objetos que quebrou, exceto o computador. Afirmou que após os fatos o casal ficou separado, mas atualmente reataram o relacionamento e estão tentando viver em harmonia. Por fim, alegou que as mãos da vítima estavam sujas de sangue porque encostou na vítima quando estava sangrando (termo de 22/22v).
A
vítima
em seu
depoimento em Juízo
relatou que
no dia dos fatos foi para um balneário e ao chegar em casa o acusado, com ciúmes, começou a discutir com a mesma.
Informou inicialmente que não foi agredida fisicamente pelo acusado, confirmando apenas que o agressor destruiu vários objetos da residência, como televisão, vidros do armário, portas do guarda-roupas e notebook. Alega que pegou uma tesoura e quando o réu foi tentar tirar das suas mãos, acabou lesionado.
Ao ser questionada pelo Promotor de Justiça sobre o seu depoimento na Delegacia, confirmou que o réu proferiu as palavras AGORA QUE TU CHEGOU VAGABUNDA, em seguida desferiu um chute contra sua perna direita e depois segurou seu pescoço e a empurrou contra parede. Afirmou ainda que proferiu a frase VOU TE FURAR TODINHA SUA VAGABUNDA
. Disse ainda que as lesões sofridas foram superficiais e não ficou com marcas no corpo e após o casal ter reatado não houve outro episódio semelhante. Por fim, informou que entre os objetos danificados pelo acusado, o notebook e a impressora eram de sua propriedade, pois foram adquiridos com seu próprio dinheiro (termo de 22/22v).
No que concerne aos
depoimentos testemunhais, o Policial Militar Sr. MARTINHO FERREIRA DA SILVA
afirmou que a vítima foi até o destacamento militar para comunicar os fatos e quando a guarnição militar chegou na residência do casal avistaram vários objetos quebrados no interior do imóvel, ocasião em que o réu foi conduzido para Delegacia (termo de 22/22v).
Os
outros militares

ouvidos durante a instrução processual
o Sr. RENATO MENDONÇA DA SILVA e o Sr. FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DOS SANTOS,
ratificaram
as informações do policial MARTINHO, tendo a testemunha RENATO informando que a vítima estava com as mãos sangrando (termos de fls. 22/22v). Destaquei).

Destarte, o conjunto probatório coligido aos autos, permite concluir, com segurança, que o recorrente, ao lado de ter agredido a ofendida, incutiu, por meio de palavras, temor real nesta, sua companheira, ao lhe ameaçar, de mal injusto e grave, sendo tal fato capaz de abalar seu estado psicológico, razão pela qual sua conduta se amolda perfeitamente nos delitos tipificados no art. 129, §9º, e art. 147, ambos do Código Penal c/c art. 7, da Lei nº 11.340/06.

De fato, a despeito do acusado negar as acusações em Juízo, afirmando ter agido apenas em legítima defesa, a aceitação do relato da ofendida como meio probatório revela-se de
especial importância, porquanto, ao lado desse tipo de crime ocorrer, na sua maioria, sem a presença de testemunhas, o seu depoimento mostrou-se firme e coerente, sendo, inclusive, corroborado pela oitiva dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do apelante, além do resultado conclusivo do laudo pericial.

Assim
, incabível se mostra a tese absolutória invocada pelo recorrente.
Dito isto, passo à análise do pedido de redimensionamento das penas-base. Confira-se trecho da sentença recorrida, na fração que importa:
¿Passo a examinar as circunstâncias especificadas no art. 59 do CPB, em relação ao acusado, a fim de ter lugar a dosimetria da pena:
CULPABILIDADE
- o réu praticou conduta de alta reprovabilidade social, e podendo agir de modo diverso, não o fez, apresentando comportamento delituoso de alta censurabilidade (desfavorável);
ANTECEDENTES - o acusado não registra antecedentes criminais (favorável); CONDUTA SOCIAL - o réu afirma que trabalha e possui família constituída, aparentando uma conduta social integrada à sociedade (favorável);
PERSONALIDADE
- agiu com agressividade, frieza emocional, passionalidade, egoísmo e maldade acima da média do homem comum, mostrando uma personalidade com tendência à criminalidade (desfavorável);

MOTIVAÇÃO DO CRIME
- presumidamente, raiva e ciúmes da vítima (desfavorável);
as CIRCUNSTÂNCIAS forma, tempo, lugar e meios de execução do delito, não se apresentam como relevantes (neutro); as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME não são graves, uma vez que não causou maiores danos à vítima (favorável); e o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - não deu margem ao comportamento delituoso do réu (neutro).
Tendo por base as considerações acima expendidas,
constatando que das oito circunstâncias legais, três delas são desfavoráveis, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo-lhe a pena-base pelo delito de lesão corporal com violência doméstica em 05 (cinco) meses de detenção, pelo crime de ameaça fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) meses de detenção.

Examinando os arts. 65 e 61 do mesmo diploma legal,
não vislumbro circunstâncias agravantes ou atenuantes
.
Em seguida,
verifico a inexistência de causas extraordinárias de aumento ou diminuição de pena
, deste modo, unifico as penas aplicadas,
tornando definitiva para o réu a pena de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.
Considerando o baixo nível de violência do delito, e entendendo que eventual pena alternativa será mais eficaz que prisão domiciliar em regime aberto,
tenho como presentes os requisitos do art. 44 do CP, e entendo que esta substituição é suficiente à punição do delito, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade (art. 44, inciso IV), por um período de 05 (cinco) meses (art. 46, § 4º), na razão de cinco horas semanais, totalizando 100 (cem) horas a ser prestada junto a uma Escola Municipal, realizando serviços de limpeza
¿. (Grifei).

Da simples leitura do excerto supratranscrito, é inegável a conclusão de que, diversamente do aventado nas razões recursais, as sanções iniciais para ambos os delitos foram devidamente dosadas pelo Juízo
a quo,
merecendo permanecer inalteradas.

Isto porque, o vetor judicial dos ¿
motivos do crime
¿ foi devidamente negativado pelo magistrado de 1º grau, ante o fato do apelante ter lesionado e ameaçado sua companheira por
sentimentos de raiva e ciúmes
, evidenciando uma maior gravidade no seu comportamento, o que, por si só, já justifica a elevação da reprimenda inicial um pouco acima do patamar mínimo legal (aplicada em 05 meses de detenção pelo crime de lesão corporal com violência doméstica e 02 meses pelo delito de ameaça), nos termos da Súmula nº 23 deste e. Tribunal
1
.

Por arremate, no que concerne ao
prequestionamento da matéria
, suscitado pelo
custos legis
, saliento que toda a questão levantada foi devidamente examinada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, acompanho o parecer do
custos legis,
para
conhecer e negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Belém (PA), 30 de novembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.